Tribunal: TJSP
Processo: 1012278-35.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL, E MATERIAL – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – APELO DE TODOS OS ENVOLVIDOS.
Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado nas peças e documentos carreados aos autos, que se mostraram suficientes para o deslinde do feito – Desnecessidade de produção de prova oral, eis que os danos materiais são comprovados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MORAL, E MATERIAL – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – APELO DE TODOS OS ENVOLVIDOS.
Cerceamento ao direito de produzir provas – Sentenciamento amparado nas peças e documentos carreados aos autos, que se mostraram suficientes para o deslinde do feito – Desnecessidade de produção de prova oral, eis que os danos materiais são comprovados documentalmente.
Legitimidade passiva ad causam - O juízo sobre a legitimidade pressupõe a investigação da pertinência subjetiva da parte em relação ao objeto litigioso - Análise das súmulas 529 do STJ – Impossibilidade de ajuizamento da ação diretamente contra a seguradora.
Perda superveniente do objeto – Inocorrência – Assinatura de documento concedendo quitação à seguradora, no curso do processo, não impede a análise dos demais pedidos do autor.
Danos materiais que restaram corretamente comprovados – Necessidade de reparação integral dos danos percebidos – Aplicação do art. 944 do CC.
Danos morais que foram corretamente fixados - Valor que atende aos critérios desta Câmara e deve ser mantido. Apelos desprovidos.